Tribunal: CARF
Processo: 11020.720222/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720222/2018-68
ACÓRDÃO
2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAVALLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/04/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
2
RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração para imposição de multa isolada decorrente da
prestação de declaração falsa de compensação na GFIP, conforme dispõe o § 10 do art. 89 da Lei
n. 8.212, de 1991.
Conforme o relatório fiscal de e-fls. 33 a 36, a autuação teve origem na análise de
compensações declaradas em GFIP, nas competências 07/2015, 09 a 12/2015 e 01 a 04/2016,
cujas glosas dos valores compensados ocorreu no processo no 11020.722615/2016-44.
Segundo o Fisco, constatou-se que parte das compensações das competências de
07/2015, 09/2015, 01 a 04/2016 referem-se ao adicional de 1/3 constitucional de férias gozadas,
aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias do afastamento por motivo de incapacidade que
antecede o auxílio-doença.
Acrescenta-se ainda que o sujeito passivo discute a inexigibilidade de contribuições
sobre tais parcelas na ação ordinária no 5043676-76.2015.4.04.7100/RS, no qual a empresa
obteve êxito nas 1o e 2o instâncias, todavia, a referida ação ainda não transitou em julgado, uma
vez que o processo foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal ao Tribunal de origem para juízo
de retratação.
Na impugnação, o Contribuinte, em síntese, alegou que:
- as declarações de compensação tiveram como fundamento o controle
concentrado de constitucionalidade/legalidade e não na sua postulação individual no Judiciário;
- a compensação realizada tem por fundamento a decisão proferida pelo STJ no
Recurso Especial no 1.230.957, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, onde restou
definido que a contribuição previdenciária deve incidir sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
desde que detenham natureza salarial, dentre as quais não estão inseridas as verbas relativas ao
1/3 de férias, os primeiros 15 dias do auxílio-doença e o aviso prévio indenizado;
- o auto de infração é nulo, posto que o crédito aproveitado é oriundo de direito
líquido e certo e que o procedimento de compensação administrativa, mesmo que não seja
homologado, jamais poderá ser comparado com falsidade na declaração;
- somente deve ser aplicada multa isolada quando, pelas circunstâncias do caso,
fique caracterizada a existência de má-fé, ou seja, a falsificação, com o intuito de fraude, pois deve
se diferenciar a hipótese de declaração indevida/inexata do valor da hipótese de declaração falsa.
A DRJ em Curitiba/PR, mediante o Acórdão 06-64.465 (e-fls. 252 a 279), julgou
improcedente a impugnação. Eis a ementa do referido Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
3
Período de apuração: 01/08/2015 a 30/04/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da
instância administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a
aplicação de lei ou ato normativo sob este fundamento.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Dessa decisão o sujeito passivo foi cientificado em 23/10/2018 (termo de ciência
por abertura de mensagem de e-fl. 285) e interpôs o recurso voluntário de e-fls. 288 a 332, em
19/11/2018 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 287).
No apelo, alegou-se, em síntese, que:
- o crédito compensado faz referências a três verbas somente: terço constitucional
de férias, aviso-prévio indenizado e os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença;
- não realizou a compensação administrativa com base em ação judicial, mas o fez
com base em entendimento próprio, observando, por força obrigatória, a jurisprudência
consolidada dos órgãos superiores do Poder Judiciário;
- nesse ponto, equivoca-se o Auditor-Fiscal, folha 34, posto que a compensação
teve como fundamento os artigos 56 a 59 da Instrução Normativa 1300, de 2012;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
4
- nesse sentido, o despacho decisório não homologando a compensação declarada
em GFIP deve ser objeto de evidente anulação e igualmente deve-se proceder com a multa em
questão, por compensação com falsidade da declaração;
- os requisitos legais para aplicação da multa isolada, § 10 do art. 89 da Lei n. 8.212,
de 1991, não se encontram presentes na espécie, devendo ser anulada o auto de infração;
- a compensação foi efetuada com base na decisão proferida pelo STJ, que declara
em recurso repetitivo, com efeitos para todos os contribuintes em território nacional, que a
contribuição previdenciária patronal não deve incidir sobre aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias e 15 dias que antecedem o auxílio-doença;
- registre-se que a empresa realizou o procedimento compensatório após a
publicação do Acórdão do STJ, o que demonstra a existência do direito líquido e certo aos créditos
postulados;
- tal decisão do STJ deve ser seguida pelos colegiados do CARF, tendo em vista o que
dispõe o art. 62-A do seu Regimento Interno;
- por outro lado, mesmo que se entenda que a compensação foi efetuada com base
em decisão judicial em processo ajuizado pela Recorrente, não existe lei que disciplina eventual
penalidade a ser aplicada nos casos em que seja compensado o crédito antes do trânsito em
julgado de eventual decisão judicial;
- a própria RFB, mediante a Solução de Consulta COSIT no 249, de 23/05/2017,
adota, para os seus procedimentos internos, a citada decisão do STJ;
- a decisão judicial que o fundamenta o Resp n. 1.230.957/RS abarca as três verbas
tratadas no presente auto de infração, assim, por dedução lógica, a autoridade fazendária deverá
manter o mesmo posicionamento do STJ em relação ao tema;
- não poderá a administração pública acatar o entendimento parcial de uma decisão
proferida pelo Poder Judiciário em recurso repetitivo, como fez no presente caso. Nesse passo,
quanto ao terço constitucional de férias e aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-
acidente, o Fisco Federal deverá deixar de exigir a contribuição previdenciária patronal, pois os
mesmos requisitos que autorizam a inexigibilidade sobre o aviso prévio indenizado estão
absolutamente preenchidos;
- a seguir, faz uma abordagem acerca dos efeitos dos institutos jurídicos da
repercussão geral e dos julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos e de sua força
vinculante perante o CARF;
- com base nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior
Tribunal de Justiça, em caráter de recurso repetitivo, pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e com base no art. 62-A, do Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, deve ser
reconhecida a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o montante pago a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
5
título de terço de férias, aviso prévio indenizado e sobre os 15 primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença e o auxílio acidente;
- havendo declaração de inconstitucionalidade da lei em questão pelo Supremo
Tribunal Federal, ou mesmo Resolução do Senado Federal a respeito do tema, ou ainda decisão
em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível pugnar pela não aplicação do
artigo 170-A, permitindo-se, assim, a compensação dos tributos pagos indevidamente;
- nos casos de compensação indevida deve prevalecer a regra disposta no art. 89, §
9o, da Lei n. 8.212 de 1991, ante a inexistência da falsidade da declaração apresentada nas GFIPs;
- na eventualidade de entender a autoridade fazendária pela inexistência de direito
líquido e certo da Recorrente, deve ser aplicada a norma contida no §9o do art. 89 da Lei n. 8.212,
de 1991;
- somente deve ser aplicada multa isolada quando, pelas circunstâncias do caso,
fique caracterizada a existência de má-fé, ou seja, a falsificação, com o intuito de fraude, pois deve
se diferenciar a hipótese de declaração indevida/inexata do valor da hipótese de declaração falsa;
- não há falar em falsidade da declaração sem, de imediato, comprovar a existência
de má-fé, com o intuito de fraude, bem como comprovar o dolo na conduta realizada pelo sujeito
passivo;
- o CARF inclusive editou a Súmula n. 14, para consolidar a jurisprudência
administrativa federal no sentido de que a aplicação da multa qualificada demandaria “a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
- a multa isolada, prevista no art. 89, § 10o, da Lei n. 8.212, de 1991, tem
equivalência, mesmo que o nobre auditor fiscal não tenha reconhecido, com a multa qualificada
descrita no art. 44, §1o, da Lei n. 9.430, de 1996;
- nesse sentido, compensação considerada como indevida jamais poderá ser
considerada como declaração falsa, onde, necessariamente, deve ser comprovada a conduta
fraudulenta, de ludibriar o Fisco, de modo a aparentar que o fato gerador não teria ocorrido;
- o dolo é um elemento essencial também para aplicação da multa isolada, de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430, de 1996, assim como, por evidente a multa prevista
no art. 89, § 10o, da Lei n. 8.212, de 1991, em face a expressa vinculação ao art. 44 da Lei 9.430, de
1996, que, por sua vez, reclama a aplicação dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 1964;
- a compensação realizada, mesmo não tendo sido homologada, cujo despacho que
indeferiu a compensação já foi desafiado por manifestação de inconformidade, não poderá
representar falsidade da declaração, ainda mais nesse caso em que todas as obrigações acessórias
foram cumpridas;
- não existe comprovação de declaração de falsidade da conduta praticada pela
empresa Recorrente, nem tampouco conduta dolosa;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
6
- o que existiu, como visto, foi a compensação realizada com base em direito líquido
e certo, partindo de decisão definitiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso
repetitivo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com consequente cancelamento da
autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos processuais, devendo ser
conhecido.
O processo em tela trata de multa por declaração de compensação com falsidade,
nos termos do § 10 do art. 89 da Lei n. 8.212, de 1991.
Um primeiro aspecto a ser esclarecido quanto a essa lide é o fundamento para
compensação das contribuições, haja vista que a Recorrente sustenta que não se fundamentou
em decisão judicial para postular os créditos, mas na decisão do STJ no REsp n. 1.230.957/RS.
Analisando os autos, verifica-se que o procedimento compensatório veio à tona, em
23/09/2016, com o Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP para retificação de valor
constante no DCGO Debcad no 12.934.089-8, que se refere à parte patronal, abrangendo o
período de 10/2015 a 06/2016 (ver informação fiscal de 12/04/2017, e-fl. 2).
Transcreve-se abaixo excerto da referida informação fiscal, onde fica evidente que
as compensações foram efetuadas com base na ação judicial postulada pela Recorrente:
Solicitou a retificação do débito apenas da competência 12/2015 onde
inicialmente isso foi feito, porém, após análise mais detalhada e à juntada ao
processo da Ação Ordinária no 5043676-76.2015.4.04.7100/RS, verificou-se que
não havia transitado em julgado.
Os valores das competências 10 a 12/2015 e de 02 a 06/2016 estão parcelados,
mas o período de compensação indevida se deu de 07/2015 a 12/2015 (exceção
08/2015) e de 01/2016 a 04/2016.
Os valores compensados indevidamente em GFIP e que poderão ser glosados,
estão abaixo listados, os quais foram fornecidos pelo Escritório Contábil JFM, cuja
planilha está anexada ao processo:
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.946 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720222/2018-68
7
Assim, não tem respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos, a
alegação da recorrente de que não se utilizou de créditos oriundos de ação judicial não transitada
em julgado.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. (Súmula
Carf no 206.)
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 350
DF CARF MF
Original